Tribunal: TJSP
Processo: 0005097-56.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005097-56.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado JAIR
FRANCISCO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso do acusado para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e realinhar sua pena para 04 anos e
08 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença, esta pelos próprios e bem
lançados fundamentos.
Após o decurso do prazo dos embargos, expeça-se mandado de prisão.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005097-56.2017.8.26.0625 -Voto no 43606
2
VOTO no: 43.606
Apelação Criminal no: 0005097-56.2017.8.26.0625
Comarca: Taubaté.
Vara de origem: Vara do Júri.
Juiz prolator da sentença: Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto.
Apelantes: Jair Francisco de Souza e Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso ministerial e deram parcial
provimento ao recurso do acusado para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea e realinhar sua pena para 04 anos e 08 meses
de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença, esta pelos
próprios e bem lançados fundamentos.
Após o decurso do prazo dos embargos, expeça-se mandado de
prisão. "

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
JAIR FRANCISCO DE SOUZA contra a r. sentença publicada em 16 de julho de 2019,
lançada a fls. 265/267 dos autos digitais, e declarada a fls. 275/276 que, acolhendo a
decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Taubaté,
julgou parcialmente procedente a ação penal e desclassificou a conduta do acusado,
condenando-o pelo crime do art. 129, § 3o, do Código Penal, à pena de 5 anos e 05 meses
e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de fato ocorrido em 23 de
janeiro de 2017, concedido o direito de recorrer em liberdade.
Pleiteia o acusado, em breve síntese, a fixação da pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a imposição do regime
inicial aberto (fls. 280/282).
A acusação, por sua vez, busca, em suma, a anulação do julgamento porque
contrário aos elementos probatórios dos autos, vez que entende pelo dolo do acusado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005097-56.2017.8.26.0625 -Voto no 43606
3
causar a morte da vítima, ou então, que ele assumiu o risco de produzi-la, pelo que a
conduta não deveria ter sido desclassificada. Assim, pleiteia a submissão do acusado a
novo Júri (fls. 295/299).
Constam as contrarrazões (fls. 290/294 e 306/307) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 314/332), que opina pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Inicialmente, o apelo ministerial, ao contrário do alegado pelo acusado em
suas contrarrazões, é tempestivo, uma vez que o prazo para interposição do recurso de
apelação se inicia somente após a intimação pessoal do representante do órgão da r.
sentença, tratando-se de prerrogativa do Ministério Público, conforme dispõe a Lei
Complementar no 76/93, em seu art. 18, inciso II, “h”, a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público, em seu art. 41, e o próprio Código de Processo Penal, no § 4o do art.
370.
Superada a questão, o apelo ministerial, com todo o respeito, não comporta
provimento, ao passo em que o recurso do acusado merece parcial acolhida para o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, realinhando-se a pena, somente.
Isso porque não se caracterizou no caso em tela o error in judicando.
Importa anotar que a análise e valoração aprofundada da prova, em vista do
princípio da soberania dos veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento em plenário.
Em sede recursal é limitada à verificação de eventual contrariedade entre a solução do
julgamento em plenário com os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal.
Como é cediço, ademais disso, a reforma de veredicto proferido pelo
Tribunal do Júri com fundamento na disposição do art. 593, inciso III, letra “d” do Código
de Processo Penal, só dever ocorrer quando a decisão for “manifestamente contrária” à
prova dos autos, a respeito de tal locução não existindo dúvida sobre o significado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005097-56.2017.8.26.0625 -Voto no 43606
4
arbitrariedade ou distorção da função de julgar.
Consoante a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal: “...A
jurisprudência do STF consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, as quais devem
estar apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a versão adotada pelos jurados
não pode ser inverossímil ou arbitrária. Precedente” (STF 2a T.- HC 77.809 Rel. Maurício
Corrêa j. 01.12.1998, RTJ 178/314).
Fixados estes parâmetros e considerado o conjunto probatório constante dos
autos, sob o foco da convicção íntima, princípio norteador da análise das provas no
julgamento em plenário, constata-se a inocorrência de contraste entre estas e a solução
condenatória adotada.
A materialidade do delito é inconteste, sobretudo diante do auto do laudo do
exame necroscópico de fls. 80/82 e da prova oral colhida.
Da mesma forma a autoria delitiva é certa, optando os jurados por uma das
versões dos autos, ou seja, em parte da defensiva, sendo certo que o Conselho de Sentença
acabou por entender que réu praticou o crime de lesão corporal seguida de morte porque
não tinha a intenção de matar o irmão José Benedito de Souza.
Conforme o apurado, a vítima tinha problemas com drogas e álcool e por
vezes iniciava desentendimentos com a família. Na data dos fatos, durante mais uma
desinteligência familiar, ele teria ameaçado a esposa com uma faca na presença do
acusado, que o seguiu quando ele deixou a casa. Já na via pública, tendo o
desentendimento se tornado físico, o acusado se utilizou de um pedaço de madeira para
desferir golpes na face e cabeça da vítima, que caiu ao solo de bruços e lá foi deixado. O
acusado retornou a casa e avisou aos familiares, mas não houve nenhuma manifestação
para o auxílio à vítima. Somente no dia que se seguiu tomaram conhecimento de que o
ofendido havia sido hospitalizado, vindo a falecer em consequência das lesões suportadas.
Esse é o teor da prova oral colhida, composta pelos depoimentos das
testemunhas Tamyres Stephanie de Souza e Matheus William de Souza (mídias de fl. 258),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005097-56.2017.8.26.0625 -Voto no 43606
5
filhos da vítima, e da narrativa do acusado (mídia de fl. 258), que confessou parcialmente
os fatos, admitindo ter desferido um golpe contra o rosto da vítima em legítima defesa, já
que o irmão sacou uma faca para atacá-lo.
Assim, reconheceu-se a prática, por parte do acusado, de lesão corporal
seguida de morte, afastando a tese acusatória de homicídio doloso (fls. 263/264), com a
consequente desclassificação da conduta criminosa, sendo ele sentenciado pelo juízo
singular, não havendo qualquer irregularidade ou contrariedade à prova constante nos
autos, e por essa razão, a condenação deve ser mantida nos exatos termos prolatados.
No que toca à dosimetria penal, há pequeno reparo.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, dada à
violência diferenciada do delito, eis que de acordo com o laudo pericial e ao contrário do
sustentado pelo acusado, foram desferidos vários golpes na cabeça do ofendido. Na
sequência, igualmente acertado o reconhecimento da agravante do art. 61, alínea II, “e”, do
Código Penal, uma vez que os envolvidos eram irmãos.
Contudo, apesar de qualificada, a atenuante da confissão espontânea
também deve ser pesada, porquanto, sem dúvidas contribuiu ao convencimento dos
jurados. Assim, as circunstâncias da segunda fase se compensam, uma vez que igualmente
preponderantes, mantendo-se a pena imposta na primeira fase inalterada a saber, 04 anos e
08 meses de reclusão.
O regime intermediário é mantido, devido ao quantum de pena aplicado e
motivo que ensejou o aumento da pena-base, demonstrando não ser o aberto suficiente ou
proporcional à reprovação de sua conduta, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial e dá-se parcial
provimento ao recurso do acusado para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
realinhar sua pena para 04 anos e 08 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, esta pelos próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005097-56.2017.8.26.0625 -Voto no 43606
6
Após o decurso do prazo dos embargos, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator